Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-44.2011.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000608-44.2011.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO NATURA
– LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5
o
, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior.

Não há falar em nulidade da sentença, pelo indeferimento do pedido de denunciação à lide dos proprietários anteriores, porque, além de se tratar de obrigação
propter rem
,
a responsabilidade existente entre o denunciante (Recorrente) e os denunciados (antigos proprietários) é subjetiva, o que obsta a acolhimento do pleito, no feito em que a responsabilidade é objetiva.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

A cumulação do pedido de recuperação da área degradada com pagamento de indenização pecuniária, em vista da ausência de comprovação de que há a possibilidade de recuperar o dano causado, mostra-se cabível, prevalecendo o princípio do
in dubio pro natura
.

O artigo 59, §§4
o
e 5
o
, do novo Código Florestal, deixa nítido que não houve anistia geral e irrestritamente às infrações ambientais praticadas antes de 22/07/2008. Logo, a responsabilidade civil persiste.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juarez Domingos dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-lo à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando PRAD, junto ao órgão competente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além do pagamento de indenização por dano material e moral, cujo valor será apurado na liquidação por arbitramento (ids. 67225532, págs. 01/09 e 67225533, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença, por negativa do pleito de denunciação à lide dos antigos proprietários do imóvel. No mérito, alega que, nos termos do artigo 3
o
, da Lei n. 7.347/1985, a cumulação de pedidos de recuperação da área degradada com o de pagamento de indenização pecuniária não é admitida.

Aduz que a indenização em pecúnia se mostra desnecessária, porque todos os danos causados serão reparados pelo PRAD.

Afirma que, em vista do novo Código Florestal, a responsabilidade civil e a obrigação de reparação do dano ambiental, por terem ocorrido antes de 2008, estão suspensas.

Enfatiza que a novel legislação, inclusive, prevê a extinção da punibilidade dos crimes ambientais e, portanto, não há falar em responsabilização civil.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 67226954, págs. 01/10 e 67226955, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 71135471, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juarez Domingos dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT, que julgou procedentes, em parte, os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Luiz Carlos Cândido e Juarez Domingos dos Santos, alegando que, no dia 09 de janeiro de 2008, os servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – constataram a prática de ilícito ambiental, consistente no desmatamento de 900 ha (novecentos hectares) de vegetação arbórea nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada Fazenda Ouro Verde, na estrada Tabaporã-Rio dos Peixes, Km 08, no Município de Tabaporã-MT.

Salientou, na inicial, que o proprietário da área era o primeiro Requerido Luiz Carlos Cândido, sendo lavrado o Auto de Infração n. 100577 e que, posteriormente, quando os fiscais da SEMA-MT retornaram à área, identificaram que a propriedade tinha sido transferida ao segundo Requerido Juarez Domingos dos Santos.

Afirmou que tanto o anterior, como o atual proprietário da área são partes legítimas para figurarem no polo passivo da ação e, ao final, postulou que fossem condenados na obrigação de reparar o dano ambiental causado e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo, cujo valor deve ser apurado na liquidação da sentença.

No decorrer do processo, obteve-se a informação de que Luiz Carlos Cândido havia falecido, o que motivou a prolação da sentença, excluindo-o da lide.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS,
razão porque
CONDENO
o requerido a INDENIZAR os danos ambientais, exposto, materiais e morais causados, cujo valor da indenização será quantificado em liquidação por arbitramento de sentença, de acordo com o dano ambiental narrado na exordial, sendo o valor da condenação revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, além de DETERMINAR que o requerido promova a recuperação da érea degradada, na forma indicada na exordial, mediante elaboração de PRAD, o qual deverá ser providenciado no prazo de 120 (came e vinte) dias, junto ao órgão competente, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). No mais, revogo os demais termos da decisão interlocutória de fls. 63/67 e, declaro extinto o feito com julgamento de mérito.

Contra essa decisão, Juarez Domingos dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Apelante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o dano ambiental foi praticado pelo proprietário anterior – Luiz Carlos Cândido –, sendo, inclusive, lavrado contra ele o AI n. 100577.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a obrigação de reparação do dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Dessa forma, ainda que o dano ambiental não tenha sido praticado pelo Recorrente, mas pelo antigo proprietário, ele é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, porque é o atual proprietário do imóvel em questão.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante argumenta que a sentença é nula, já que o Juízo singular indeferiu o pedido de denunciação à lide dos antigos proprietários, causadores do dano ambiental.

A afirmativa do Apelante, no meu entendimento, não merece acolhimento, porque é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva e, como bem salientou o Magistrado singular, a responsabilidade existente entre o denunciante (Recorrente) e os denunciados (antigos proprietários) é subjetiva, o que obsta a acolhimento do pleito.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Do Mérito

Registro, de início, que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente, ecologicamente, equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os de solidariedade.

Não obstante haja a possiblidade de condenação pecuniária com a de determinação de recuperação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–

DANO AMBIENTAL
–
DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS
–
PREQUESTIONAMENTO
–

INDISPENSÁVEL
–
SÚMULA 282/STF
–
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO
–
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
–
CUMULAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL
A

QUO
. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS
–
REEXAME
–

IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 7/STJ
–
RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
–
NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. (...).

2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
"Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária"
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).

3. (...). (AgInt no REsp 1538112/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (Negritei).

No caso dos autos, o Relatório Técnico n. 001/2008/SEMA/D.R.JUARA-MT, não deixa dúvidas da prática de dano ambiental na propriedade do Recorrente, consistente no desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 900ha (novecentos hectares) de vegetação nativa. Veja-se:

CONSTATAÇÕES:

Atendendo a denúncia realizada nesta Unidade Regional da Sema/Juara/MT referente a ocorrência de desmatamento no município de Tabaporã-MT fora realizada vistoria
in loco
no dia 09/01/2008, onde pode-se constatar a veracidade da mesma quanto ao desmatamento visto pois que fora encontrada uma área com cerca de 900 hectares de pasto já formado na propriedade conforme Auto de Inspeção n° 120784. (id. 67225454, pág. 07).

A perícia ambiental, realizada pela SEMA-MT, no imóvel rural onde ocorreu a degradação ambiental, em respostas aos quesitos apresentados, assim consignou:

(...) a área suprimida corresponde a aproximadamente 800ha de vegetação nativa (Floresta Amazônica) para ocupação de pecuária, em detrimento ao §4o do Art. 225 da Constituição Federal, sem devida autorização do órgão ambiental competente conforme informado no Auto de Infração no 100577-SEMA.

O antropismo verificado na Fazenda Ouro Verde revela-se como de alto grau, devido a substituição da vegetação nativa para da atividade pecuária, prejudicando toda uma cadeia harmônica de relação de fatores bióticos (vegetação, água) e abióticos (solos) reduzindo consideravelmente a biota local (conjuntos de seres que vivem no habitat). O início na alteração da cadeia biológica provavelmente deu-se no início da derrubada da floresta, contudo não estão mais desenrolando devido ao fim do desmatamento.

(...).

O desmatamento afeta as cadeias biológicas da região, prejudicando ou até destruindo o habitat de espécies animais que ocorrem na região, levando ao afugentamento de espécimes e alterações em seus hábitos e comportamentos alimentares. (id. 67225456, págs. 08/12).

Nota-se que o desmatamento na propriedade do Apelante, sem autorização do órgão ambiental competente, é incontestável e, portanto, a determinação para recuperar a área, com a apresentação de PRAD, junto à SEMA-MT, revela-se acertada, não merecendo, portanto, retificação.

Com relação à condenação ao pagamento de danos materiais, tenho que também deve ser mantida, uma vez que não houve comprovação da possibilidade de recuperação da área degradada e, na dúvida, deve-se observar o princípio do
in dubio pro natura
.

Frise-se que, dada a dificuldade de mensurar o dano, por se tratar de floresta amazônica, o
quantum
, necessariamente, deve ser apurado na liquidação da sentença, conforme decidido pelo Magistrado
a quo
.

Com relação à afirmativa de
que, em vista do novo Código Florestal, a responsabilidade civil e a obrigação de reparação do dano ambiental, por terem ocorrido antes de 2008, estão suspensas, penso ser descabida, porque o novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), em momento algum, concedeu anistia universal e incondicionada aos proprietários rurais, de modo a extinguir do plano jurídico os eventuais atos ilícitos praticados na vigência da Lei n. 4.771/1965 (anteriores a 22 de julho de 2008), sobretudo porque influiria, de forma negativa, no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, na dicção do art. 225,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, implicando flagrante retrocesso ambiental.

Ademais, cumpre asseverar que, com o advento do novo Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas denominadas áreas rurais consolidadas, continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental (PRA), após a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) (at. 59, § 2
o
) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este como título extrajudicial (art. 59, § 3
o
).

A suspensão das sanções aplicadas ou aplicáveis (art. 59, §5
o
) somente ocorreram, a partir da assinatura do Termo de Compromisso. Logo, não há falar em afastamento da responsabilidade civil, em razão do dano ambiental ter ocorrido antes de 22 de julho de 2008.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Apelo, interposto por Juarez Domingos dos Santos, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021